Tribunal: TJPA
Processo: 0823146-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823146-77.2024.8.14.0051

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. AFASTAMENTO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E
MODUS OPERANDI
. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, diante da utilização da quantidade de droga tanto para exasperação da pena-base quanto para afastamento da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura
bis in idem
a utilização da quantidade de droga, simultaneamente, para majorar a pena-base e para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ.
4. Afastadas as valorações negativas indevidas na primeira fase e ausentes outros fundamentos idôneos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena, por incidência da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
6. Incabível a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (15,590 kg de maconha), do transporte em embarcação intermunicipal e das circunstâncias do caso, que evidenciam dedicação à atividade criminosa.
7. Mantido o
quantum
da pena definitiva, após sua devida reanálise, deve ser mantido também o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “Configura
bis in idem
a utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e, simultaneamente, para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado”. 2. “A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ”. 3. “A expressiva quantidade de droga, aliada às circunstâncias do transporte, pode evidenciar dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2139803/MG; STJ, REsp 2042664/PA; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Cristiano da Silva Lima, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 27768435), o qual, na Ação Penal nº 0823146-77.2024.8.14.0051, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID 27768385)
que
o acusado, em tese, foi preso em flagrante no dia 22/11/2024, por volta das 19h, no Terminal Hidroviário D.E.R., em Santarém/PA, quando se encontrava em uma embarcação de transporte intermunicipal, supostamente transportando substância entorpecente.

Após informações repassadas à guarnição policial acerca de um indivíduo com características específicas que estaria conduzindo drogas, os agentes teriam localizado o suspeito, o qual, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, sendo posteriormente abordado.

Durante a revista, foram encontrados, em sua posse, 15 (quinze) tabletes de substância assemelhada a maconha, totalizando cerca de 15,590 kg (quinze quilogramas e quinhentos e noventa gramas), acondicionados em bagagem, circunstância que indicaria, em tese, destinação para comercialização.
A denúncia aponta que o acusado relatou que estaria trazendo o entorpecente da cidade de Juruti/PA.

Em razões recursais (ID 27768440), o apelante sustenta que a sentença teria deixado de reconhecer, de forma indevida, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, apesar de, em tese, estarem presentes todos os requisitos legais, tais como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Alega que a quantidade de droga apreendida, por si só, não seria suficiente para afastar a incidência da minorante, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, e que sua conduta, em tese, se enquadraria na condição de “mula do tráfico”, consistindo no transporte eventual de entorpecentes, sem domínio sobre a cadeia de distribuição, circunstância que reforçaria a possibilidade de incidência do redutor.

Com a aplicação da referida causa de diminuição, a pena deveria ser reduzida, preferencialmente no patamar máximo de 2/3 (dois terços), possibilitando a fixação de regime mais brando ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o consequente redimensionamento da pena, inclusive com a fixação de regime prisional menos gravoso ou substituição da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões (ID 27768449), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 27944876).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se ao exame do pleito defensivo de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com o consequente redimensionamento da reprimenda, eventual fixação de regime menos gravoso e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Do redimensionamento da pena. Da ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria.

Constato que o Juízo valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, utilizando como fundamento central a elevada quantidade de entorpecente apreendida (15,590 kg de maconha), circunstância igualmente considerada para afastar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

De fato, tal proceder configura indevida duplicidade valorativa.
Isso porque, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autorize a valoração da natureza e da quantidade da droga na fixação da pena-base, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível utilizar o mesmo fundamento (quantidade de droga) simultaneamente para exasperar a pena-base e para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de caracterização de
bis in idem
. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu.
2. Constitui indevido
bis in idem
a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023). (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONSTATADO. FRAÇÃO DE 2/3 A SER ADOTADA
. PARECER FAVORÁVEL DA ACUSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas. 2. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11 .343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser valoradas negativamente na fixação da pena-base e simultaneamente utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, configurando
bis in idem
. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem
. 5. A redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2042664 PA 2022/0385425-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). (grifos).

No caso vertente, analisando de forma detida o feito, verifico que a sentença utilizou a expressiva quantidade de droga tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a minorante, sem indicar elementos concretos autônomos que evidenciassem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do vício, passando ao correto redimensionamento da pena.

Afastadas as valorações negativas indevidamente fundamentadas na primeira fase da dosimetria, e inexistindo outros elementos concretos idôneos a justificar a exasperação, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, diante de todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

2.2. Da atenuante da confissão.

Na segunda fase, depreende-se que o acusado confessou a prática delitiva, fazendo jus à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, t
odavia, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Embora reconhecida, assim, a atenuante da confissão, a pena permanece inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por já se encontrar no patamar mínimo legal para o crime de tráfico.

Não é adequada a modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). (grifos).

Nesse sentido caminha também a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO
. 1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."
3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA."
(STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021). 4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024). (grifos).

Resta, portanto, a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3. Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, porque teria transportado expressiva quantidade de substância entorpecente, qual seja, 15 (quinze) tabletes de maconha, com peso total de 15,590 kg, apreendidos no interior de embarcação de transporte intermunicipal, tendo a sentença afastado a minorante do tráfico privilegiado ao fundamento de que a natureza do fato e, especialmente, a elevada quantidade da droga apreendida evidenciariam dedicação à atividade criminosa e inviabilizariam a benesse legal.

A defesa sustenta que o apelante seria tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes e que não existiriam provas concretas de dedicação a atividades criminosas nem de integração a organização criminosa, afirmando que atuaria apenas como “mula do tráfico”, circunstância que, a seu ver, autorizaria a incidência do redutor legal, inclusive no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Entendo que a insurgência não merece prosperar.

Com efeito, embora afastada a utilização da quantidade de droga como fundamento para exasperação da pena-base na primeira fase, permanece hígida sua valoração no contexto global do fato para aferição da dedicação à atividade criminosa.

Assim dispõe o art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

“Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Como se vê, não basta a primariedade formal ou a ausência de condenações pretéritas. Exige-se, cumulativamente, que o agente não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. E é precisamente nesse ponto que a pretensão recursal não se sustenta.

No caso concreto, a apreensão de 15,590 kg de maconha, fracionada em 15 (quinze) tabletes, durante transporte em embarcação intermunicipal de passageiros, revela quadro fático que extrapola, com larga margem, a atuação meramente episódica ou de reduzida ofensividade. Trata-se de volume expressivo de entorpecente, em contexto de tráfico interestadual ou ao menos intermunicipal estruturado, incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional, sobretudo quando se considera a logística envolvida no transporte da droga por meio de embarcação, valendo-se o agente da natural circulação de passageiros e bagagens para dificultar a fiscalização estatal.

Não desconheço a orientação jurisprudencial segundo a qual a quantidade de droga, isoladamente considerada, nem sempre basta para afastar o redutor, todavia, aqui não se está diante de pequena ou moderada apreensão. A expressiva quantidade do entorpecente, aliada ao
modus operandi
empregado, ao transporte intermunicipal e à própria natureza da empreitada, constitui elemento concreto bastante para evidenciar maior inserção do agente na cadeia do tráfico, afastando a conclusão de atuação meramente eventual.

Nesse sentido, quem se dispõe a transportar mais de quinze quilos de maconha em rota intermunicipal, acondicionados em diversos tabletes, não atua em contexto de improviso ou amadorismo, mas em operação que pressupõe organização mínima, confiança de terceiros e relevante disponibilidade para a prática delitiva. Ainda que não haja prova direta de filiação formal a facção ou organização criminosa específica, os dados do caso concreto autorizam inferência segura de dedicação à atividade criminosa, o que já é suficiente, por si só, para inviabilizar a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A alegação defensiva de que o apelante seria simples “mula do tráfico” também não altera essa conclusão. Primeiro, porque a mera autodeclaração de que receberia pagamento pelo transporte não transmuda automaticamente sua condição jurídica em agente merecedor do tráfico privilegiado. Segundo, porque a atuação como transportador de grande carregamento de droga, longe de infirmar a gravidade concreta da conduta, evidencia participação funcional relevante na engrenagem delitiva. O transporte é etapa essencial da cadeia do narcotráfico e, nas circunstâncias destes autos, não pode ser minimizado como colaboração irrelevante ou eventual.

Também não procede o argumento de que a ausência de prova expressa de vínculo com facção criminosa imporia, necessariamente, o reconhecimento da minorante. A lei não exige, de forma cumulativa e indispensável, prova simultânea de dedicação criminosa e integração a organização criminosa para o afastamento do benefício. Basta a comprovação de um dos óbices legais.

No caso, a dedicação à atividade criminosa pode ser extraída, de forma legítima, das circunstâncias objetivas da apreensão, especialmente da elevada quantidade de droga e da logística empregada no transporte.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL OU DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CRFB, ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006.
APELAÇÃO IMPROVIDA
. UNÂNIME.

I. O juízo
a quo
afastou de forma escorreita e fundamentada a causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, ao considerar que apesar do réu ser primário e não registrar antecedentes criminais, todo o contexto fático probatório evidencia que se dedicou à atividade criminosa, uma das hipóteses que inviabiliza a concessão do benefício. Salientou que a conduta e
modus operandi
perpetrados evidenciam que o acusado integrou estrutura de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes. Além da exacerbada quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente meia tonelada de maconha, passível de alcançar um número significativo de pessoas, consta dos autos que a referida droga destinar-se-ia ao tráfico interestadual, sendo originária da cidade de Japurá (AM), às margens de rio de mesmo nome, o qual serve de rota para escoamento de substâncias entorpecentes advindas de tráfico internacional de drogas. Ademais, salta aos olhos a forma de ocultação e acondicionamento do entorpecente no interior do avião, veículo previamente modificado e preparado para tanto, circunstâncias que, de fato, indicam o profissionalismo no tráfico de drogas, o que obsta a concessão do almejado privilégio
;

II. Os pleitos de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a substituição do regime de cumprimento de pena para o aberto, não merecem prosperar, vez que ausentes os requisitos do art. 44 e art. 33, §2º, "c", ambos do CP, respectivamente.

III. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea "a" do RITJPA. Precedentes.

IV. "A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006". (AgRg no AREsp n. 2.059.445/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime. (ACrim 0802900-83.2021.8.14.0045 18068295, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data do julgamento 06/02/2024). (grifos).

Não há que se falar, assim, em aplicação do redutor, restando a pena definitiva, após nova dosimetria, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.4. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime prisional menos gravoso.

Alterada a fundamentação da pena, sem alterar o seu
quantum
final, restando mantido o afastamento da minorante, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nos termos do art. 44, I do Código Penal, tal substituição exige pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, requisito objetivo ausente no caso concreto, em que a reprimenda restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

No tocante ao regime inicial, o apelante postula regime mais brando como consequência da pretendida incidência da minorante. Após nova fundamentação, com a manutenção do
quantum
da pena e não reconhecimento do tráfico privilegiado, esvazia-se a premissa do pedido.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

1. Reconhecer o
bis in idem
na primeira fase da dosimetria;

2. Redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

3. Reconhecer a atenuante da confissão, sem alteração do
quantum
da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ; e

4. Manter, no mais, a sentença, inclusive quanto ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), fixando a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I do CP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026